Tribunal: TJES
Processo: 5017775-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017775-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SARA BUENO PINHEIRO e outros (5)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INEFICÁCIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REMESSA AO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, declarou de ofício a incompetência territorial e determinou a remessa dos autos à Comarca de Muniz Freire/ES, foro do domicílio dos executados, afastando cláusula contratual de eleição de foro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução fundada em contrato de empréstimo firmado com cooperativa de crédito, é possível o reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro e a consequente remessa do feito ao foro do domicílio do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atividade desempenhada por cooperativa de crédito equipara-se à das instituições financeiras, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ e precedentes da Corte Superior.

4. O contrato de empréstimo firmado com pessoa física caracteriza relação de consumo, evidenciando a vulnerabilidade do executado frente à instituição financeira.

5. No caso, a cláusula de eleição de foro que fixa como competente o foro da sede da cooperativa impõe ônus excessivo ao exercício do direito de defesa e dificulta o acesso à Justiça.

6. A jurisprudência do STJ admite a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão quando configurada a vulnerabilidade do consumidor ou prejuízo ao acesso à Justiça, inclusive com reconhecimento de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

1. A cooperativa de crédito equipara-se à instituição financeira para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor.

2. É nula a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão quando impõe dificuldade ao exercício do direito de defesa do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63 (com redação da Lei nº 14.879/2024); CDC; Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.198.090/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.718.198/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.08.2025, DJEN 22.08.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.099.769/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 29.09.2022; TJES, Apelação Cível nº 0000909-39.2021.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, publ. 06.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Serrana do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Sara Bueno Pinheiro e outros, na qual o Magistrado de origem declarou, de ofício, a incompetência territorial e declinou a competência para a Comarca de Muniz Freire/ES, foro do domicílio dos executados.

Nas razões recursais de id. 16577334, a agravante sustenta, em síntese, que a) a relação entre a Cooperativa de Crédito e seus associados é de natureza societária e não de consumo, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; b) a cláusula de eleição de foro constante da Cédula de Crédito Bancário é válida, pois atende aos requisitos do art. 63, parágrafo 1º, do CPC; c) o foro eleito (Venda Nova do Imigrante) não é aleatório; d) a competência territorial é relativa e o Juízo não poderia tê-la declinado de ofício, conforme vedação expressa da Súmula 33 do STJ; e e) o declínio de ofício viola o princípio da inércia da jurisdição. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 16678459)

Contrarrazões ofertadas pelos recorridos, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 17303928)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 02 de março de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5017775-70.2025.8.08.0000

Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Serrana do Espírito Santo (Sicoob Sul-Serrano)

Agravados: Sara Bueno Pinheiro e outros

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Sara Bueno Pinheiro e outros, na qual o Magistrado de origem declarou, de ofício, a incompetência territorial e declinou a competência para a Comarca de Muniz Freire/ES, foro do domicílio dos executados.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 16678459, invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

Analisando as peculiaridades do caso, verifico que o magistrado de primeiro grau acertadamente reconheceu a aplicabilidade da legislação consumerista e, por conseguinte, a abusividade da cláusula de eleição de foro que afastou o domicílio do consumidor.

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
equiparando-se a atividade da Cooperativa àquelas típicas das instituições financeiras, aplicáveis são as regras do CDC, a teor do enunciado sumular 297/STJ. Precedentes.
”. (AgInt no AREsp n. 2.198.090/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

No caso vertente, a ora agravante pretende o recebimento de crédito decorrente do alegado inadimplemento de contrato de empréstimo realizado em favor da parte executada, evidenciando sua atuação na condição de instituição financeira.

Uma vez definida a incidência das regras consumeristas, a competência para processar e julgar a causa deve ser estabelecida de forma a facilitar a defesa do indivíduo reconhecido como a parte mais vulnerável na relação.

Assim, a cláusula contratual que define como foro competente aquele da sede da Cooperativa, distante do domicílio dos agravados, impõe um encargo excessivo à capacidade destes de exercerem o direito de defesa, o que a torna ineficaz por dificultar o acesso à Justiça, sendo possível a declaração de sua nulidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO.

1. Ação de embargos à execução.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de matéria suscitada somente no agravo interno, por se tratar de indevida inovação recursal.

Precedentes.

3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema, por força da Súmula 284/STF.

4. O reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.

5. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, quando configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça.

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (AgInt no AREsp n. 2.718.198/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO . POSSIBILIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DECLARADO COMPETENTE . SENTENÇA ANULADA.
1. A jurisprudência do c. STJ é no sentido de que “o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador (AgInt no AREsp 1 .337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019)” (AgInt no AREsp n. 2 .099.769/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022)
. 2. No caso, em se tratando de relação de consumo, é aplicável as garantias do direito do consumidor, devendo ser considerada nula a cláusula de eleição do foro na espécie, sobretudo ao se considerar que, no Termo de Adesão assinado pela consumidora Recorrida, sequer consta a existência da Cláusula de Eleição de Foro, que apenas está prevista no contrato de financiamento ao qual o termo faz remissão . 3. Diante da declaração de incompetência, o feito deve ser redistribuído ao Juízo declarado competente, notadamente porque, ainda que se tratasse de processo físico, o feito foi digitalizado e encontra-se no âmbito do sistema PJe, possibilitando a remessa. 4. Recurso parcialmente provido . Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000909-39.2021.8 .08.0024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, Data da Publicação 06/05/2024)

Anote-se que a legislação processual civil atual, em seu art. 63 do CPC, com as alterações introduzidas pela Lei n. 14.879/2024, autoriza expressamente o juiz a reconhecer de ofício a ineficácia da cláusula de eleição de foro quando esta se revelar abusiva, e determinar a remessa dos autos ao juízo de domicílio do réu, antes mesmo da citação, como fez o magistrado na decisão agravada.

P
or tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.